Tribunal: TJES
Processo: 5006241-56.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006241-56.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENEIAS BARBOSA GONCALVES
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRUPO DE CONSÓRCIO. DEMORA NA ENTREGA DO BEM APÓS CONTEMPLAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese do autor

Relata a parte autora, em síntese, que dirigiu-se a loja física da 2ª requerida onde o vendedor lhe informou que se desse um lance no seu consórcio seria contemplado no mesmo mês e, assim, pegaria a moto modelo XRE 300 ABS, no mês seguinte. Aduziu que em 26/09/2022, deu o lance no valor de R$ 5.179,79 (cinco mil, cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), contudo, mais de 1 (um) ano depois, a motocicleta ainda não foi entregue. Por essas razões, ingressou com a presente demanda, pleiteando que a requerida seja compelida a proceder com a entrega imediata da motocicleta, bem como a indenização pelos danos morais alegadamente sofridos.

Em sede recursal, pugna pela reforma da sentença objurgada, aduzindo a existência dos danos morais no caso.

Tese das rés

Em contrarrazões recursais a requerida ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, requereu, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pelo o improvimento do recurso apresentado pelo autor.

Por sua vez, a requerida MOL COMÉRCIO DE MOTOS LTDA também requereu o improvimento do recurso apresentado pelo autor.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“Ante o acima expendido,
JULGO IMPROCEDENTES O PEDIDO INDENIZATÓRIO.
”
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, ante a ausência de elementos que infirmem tal pretensão.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

Inicialmente, não merece guarida a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela administradora demandada, isto porque responde solidariamente com a concessionária ré, integrando a cadeia de fornecedores.

Ademais, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à existência de danos morais indenizáveis, no caso.

Inconteste, nos autos, a contratação pelo autor de consórcio, a contemplação por meio de lance e a entrega somente depois de mais de um ano, extrapolando o prazo inicial.

Assim, não restam dúvidas de que o recorrente precisou esperar por um período prolongado para receber a motocicleta, o que não se mostra razoável, principalmente considerando o prazo indicado em contrato. Tal fato demonstra a falha na prestação dos serviços das recorrentes.

O aumento unilateral do prazo para fornecimento do produto evidencia a falha na prestação do serviço, o que é abusivo e gera, claramente, perturbação psíquica naquele que conseguira o bem, mas não conseguiu recebê-lo no tempo acordado.

Não há como culpar a Covid-19 pelo problema (paralisação da fábrica), eis que o fato ocorrera no último trimestre do ano de 2022, ou seja, quando notoriamente já arrefecido o problema sanitário em virtude dos reflexos do programa vacinal ocorrido em todo mundo; e, ainda, o fato do autor poder utilizar a carta de crédito em concessionária de outra marca não ilide a falha na prestação de serviço constatada (não há como tratar uma falta de opção, como opção).

Assim, no tocante à indenização por danos morais, entendo estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrente, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável atribuir, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorridas a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Entendo por condenar as recorridas de forma solidária, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença a fim de reconhecer o pedido de condenação por danos morais em face das recorridas. Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)